Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700258-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMY MEYER PFLUG PARTICIPACOES LTDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove a parte impetrante o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora